Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. AVALIAÇÃO MÉDICA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO FÍSICA. TEMA 1.015 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência de pressupostos de fato e de direito, podendo atuar, inclusive, ainda que em caráter excepcional, no exame dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
2. No julgamento do Tema 1.015 (RE 886131), o Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato aprovado que, embora tenha sido acometido por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II, CF/88). 2.1. Consoante o posicionamento exarado pelo STF, o risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não podem impedir a fruição do direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar a subsistência, a emancipação e o reconhecimento social.
3. Na espécie, conforme o laudo pericial, não foram diagnosticadas limitações físicas que impeçam ou diminuam a capacidade laborativa da parte autora para as funções do cargo a ser exercido.
4. Restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, ainda que previstas no edital, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida.
5. Apelação interposta pelo Réu não provida. Unânime.